Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752874-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: CAROLINA ANGELICA MOREIRA SANCHEZ GOMES D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar sobre a evolução do seu quadro clínico considerando as novas informações apresentadas pela apelante (art. 10 CPC). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator